Tribunal: TJDFT
Processo: 0729169-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PENHORA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. BAIXA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO DESPROVIDO.
. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por entidade de previdência complementar contra decisão que indeferiu pedido de penhora mensal sobre os proventos da executada, no curso de cumprimento de sentença referente a contrato de empréstimo pessoal inadimplido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a possibilidade de penhora de percentual dos proventos de aposentadoria da executada, diante da inadimplência contratual e da previsão expressa de desconto em folha, à luz da legislação vigente e da jurisprudência consolidada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência admite a mitigação da impenhorabilidade salarial para pagamento de dívidas, inclusive não alimentares, desde que preservado o mínimo existencial do devedor.
4. No caso concreto, a agravada é aposentada e aufere proventos líquidos mensais de valor inferior a dois salários-mínimos.
5. A penhora comprometeria a subsistência da executada e de sua família, violando o princípio da dignidade da pessoa humana.
6. A inexistência de outros bens penhoráveis não autoriza, por si só, a constrição de salários de baixo valor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido
Tese de julgamento: “A penhora de salários somente é admissível quando não comprometer o mínimo existencial do devedor e de sua família, sendo inviável a constrição de remuneração de baixo valor.”
DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES
· Código de Processo Civil: arts. 833, IV e §2o; art. 921, III; art. 1.015, parágrafo único.
· Constituição Federal: art. 1o, III; art. 5o, LXXVIII; art. 7o, X.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE APLICADA
· STJ, AgInt no AREsp 2208645/SE, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 27/03/2023.
· STJ, AgInt no REsp 2035677/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 20/03/2023.
· STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2127446/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 17/04/2023.
· TJDFT, Acórdão 2003741, AI 0711549-23.2025.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível.
· TJDFT, Acórdão 1978934, AI 0746791-77.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível.
· TJDFT, Acórdão 1973316, AI 0742443-16.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível.